Tribunal: STF
Processo: Rcl 93287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marília Augusta do Vale Silva Soeiro Mangueira e Emílio Sérgio Soeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juazeiro/BA, no Processo nº 0000397-74.2022.5.05.0341, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. Os reclamantes narram que a ação trabalhista, alvo desta reclamação, está em fase de execução. Informam que, pela decisão reclamada, foram incluídos na fase de cumprimento da sentença, sob a alegação de pertencerem ao mesmo grupo econômico da empresa devedora, o que seria descabido, uma vez que “jamais integraram o polo passivo da fase de conhecimento”.

3. Em continuidade, informam que, contra essa decisão, foi ajuizada exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, ratificando o redirecionamento da execução e determinando o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor dos executados. 

4. Requerem o benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final desta reclamação. No mérito, pedem a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão impugnada, observando-se o decidido no Tema RG nº 1.232.

É o relatório. 

Decido.

5. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. No caso em tela, alega-se que o Juízo do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Juazeiro/BA não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Eis o teor da tese fixada pelo Plenário do STF, em 10/10/2025, no julgamento de mérito do referido paradigma:

“1- O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2- Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3- Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

14. Na espécie, conforme informado pelos próprios reclamantes, ainda cabe, na origem, o recurso de agravo de petição contra a decisão reclamada. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

15. A espécie recursal admite, ainda que excepcionalmente, pedido de concessão de efeitos suspensivo na origem, o que, por si só, não justifica superação de óbice sob alegação de iminente risco de constrição patrimonial. 

16. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer há decisão colegiada passível de impugnação por recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido."
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator